Tribunal: TJMT
Processo: 1003427-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003427-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[Procuradoria do Estado de Mato Grosso (AGRAVANTE), HEITOR MUNIZ FEITOSA - CPF: 053.786.551-96 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), J. MUNIZ DE CARVALHO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.389.597/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA MUNIZ DE CARVALHO - CPF: 697.810.951-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO

–

PRINCÍPIO PROCESSUAL DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS (RECURSO
DE APELAÇÃO
E RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
) EM FACE DO MESMO JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO
–
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL E DA OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que
p
rotocolizado o recurso incorreto, não seria possível à parte, ainda que dentro do prazo, apresentar aquele previsto pela lei, porquanto implicaria afronta aos princípios da preclusão
consumativa
e da
unirrecorribilidade
das
decisões

2
. Recurso
não conhecido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 1006571-17.2019.8.11.0003, acolheu em parte a exceção de
pré
-executividade oposta, para o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais nos valores mínimos previsto no artigo 85, §3o do Código de Processo Civil, na forma no §5o do referido artigo, sobre o valor do débito, reduzido pela metade em virtude da concordância parcial da exequente, a teor do que dispõe o artigo 90, §4o do CPC.

A parte agravante aponta a necessidade de reforma da decisão quanto à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que a Fazenda Pública não apresentou resistência ao pleito da parte excipiente/agravada, de modo que retificou o título executivo antes mesmo da defesa apresentada nos autos.

Aduz que a questão debatida
cinge-se
à definição do proveito econômico, se inestimável ou o valor executado para arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de
pré
-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida.

Afirma que quando a exceção de
pré
-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC,
porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

O pedido de concessão de tutela recursal foi indeferido no Id. 202774174.

A parte agravada apresentou resposta no Id. 20611167. Preliminarmente, pugnou pelo não conhecimento do presente agravo, sob o fundamento de que a Fazenda Pública interpôs dois recursos para impugnar a mesma decisão, sendo evidente que feriu os princípios da
unirrecorribilidade
recursal e da preclusão
consumativa
. No mérito, pugnou pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 206736175, apontando a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a sua intervenção.

Considerando a prejudicial de mérito suscitada pela parte agravada, em atenção aos princípios do contraditório e o da ampla defesa,
o julgamento do feito foi convertido em diligência para determinar a intimação da Fazenda Pública para ciência e manifestação (Id. 212826674).

O Estado de Mato Grosso se manifestou no Id.
214327666
, sustentando, em síntese, que ao identificar o equívoco na interposição da apelação apresentou pedido de desistência recursal, por consequência, apresentou o presente agravo de instrumento, motivo pelo qual requer seja conhecido e provido.

É o relatório.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egré
gia Câmara,

Como relatado, cuida-se de
recurso de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 1006571-17.2019.8.11.0003, acolheu em parte a exceção de
pré
-executividade oposta, para o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais nos valores mínimos previsto no artigo 85, §3o do Código de Processo Civil, na forma no §5o do referido artigo, sobre o valor do débito, reduzido pela metade em virtude da concordância parcial da exequente, a teor do que dispõe o artigo 90, §4o do CPC.

Pois bem.

De início, imperioso analisar a prejudicial de mérito suscitada.

No caso, e
m resposta ao presente recurso a parte agravada pugnou pelo não conhecimento do agravo, sob o fundamento de que a Fazenda Pública interpôs
02 (
dois
)
recursos para impugnar a mesma decisão, sendo evidente que feriu os princípios da
unirrecorribilidade
recursal e da preclusão
consumativa
.

Em análise dos autos na origem
–
execução fiscal n. 1006571-17.2019.8.11.0003 –
, infere-se que a Fazenda Pública protocolizou recurso de apelação em
14.2.2024

(Id. 141174958)
, apresentando
na
mesma data
pedido de desistência recursal
(Id. 141183079)
.
Vejamos:

Em seguida, protocolizou o presente agravo de instrumento
em
15.2.2024
.

Diante de tais premissas, o
Estado de Mato Grosso
foi instado a se manifestar e
susten
tou
, em síntese, que ao identificar o equívoco na interposição da apelação apresentou pedido de desistência recursal, por consequência, apresentou o presente agravo de instrumento, motivo pelo qual requer seja conhecido e provido
(
Id.
214327666
).

Pois bem.

Como se sabe, pelo princípio da unicidade
/
unirrecorribilidade
é vedada a utilização de
02 (
dois
)
recursos para impugnação da mesma decisão.

Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito do
c. Superior Tribunal de Justiça
, a interposição de
02 (
dois
)
recursos pela
recorrente
contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso interposto,
em razão da ocorrência d
a preclusão
consumativa
,
decorrente
da observância ao princípio da
unirrecorribilidade
das decisões.
Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DA TESE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA EM SEGUNDO LUGAR. PRINCÍPIOS DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E DA UNIRRECORRIBILIDADE
. ARTS. 218, § 4o, E 1.024, § 5o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. "Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força do princípio da
unirrecorribilidade
e da preclusão
consumativa
.

"
”

(
AgInt
no
REsp
1785958/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29
.
10
.
2019,
DJe
19
.
11
.
2019)
.

[sem destaque no original].

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, impede o conhecimento do segundo recurso interposto, haja vista a preclusão
consumativa
, oriunda da observância ao princípio da
unirrecorribilidade
das decisões.

2. Agravo interno não conhecido”.

(STJ -
AgInt
no PUIL: 1504 DF 2019/0270333-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19
.
5
.
2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
21
.
5
.
2020)
.

[sem destaque no original].

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não se conhece de agravo de instrumento que questionada matéria ventilada em outro recurso contra a mesma decisão e já julgado, sob pena de ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade
.”

(N.U 1023323-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Rel. DESA.
ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26
.
4
.
2023,
Publicado
no DJE 29
.
4
.
2023)
.

[sem destaque no original].

No caso,
não obstante as razões sustentadas
pela Fazenda Pública
, tenho
que uma vez interposto o recurso de apelação, instrumento processual inadequado para a hipótese, torna-se preclusa a oportunidade recursal.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO PROCESSUAL DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS (RECURSO ORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL) EM FACE DO MESMO JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO, PROTOCOLADO POSTERIORMENTE (NO CASO, O RECURSO ESPECIAL), EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL E DA OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O princípio processual da
unirrecorribilidade
, associado à existência de prazos preclusivos para a interposição de recursos, impede que uma mesma decisão seja recorrida em momentos processuais diversos.

2. A apresentação, pela mesma parte, de dois recursos contra
o mesmo
decisório, importa na inadmissão do segundo que, no caso, é o Recurso Especial, em virtude da preclusão
consumativa
.

3. Protocolado o recurso incorreto, não seria possível à parte, ainda que dentro do prazo, apresentar aquele previsto pela lei, porquanto implicaria afronta aos princípios da preclusão
consumativa
e da
unirrecorribilidade
das decisões
(
AgRg
no Ag 463.392/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJ 16.12.2002).

4. A incidência em erro grosseiro, tal como na hipótese, impede, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como a sucessiva interposição de Embargos de Declaração, tendo em vista a ocorrência da preclusão
consumativa
. Precedentes:
AgRg
nos
EDcl
no
REsp.
1.264.335/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
3.5.2012;
AgRg
no
REsp.
1.289.728/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
DJe
18.05.2012. 5.
Agravo Regimental desprovido”
.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 757949 CE 2015/0192051-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23
.
2
.
2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04
.
3
.
2016)
.
[sem destaque no original].

Conclui-se, portanto, que o recurso interposto não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024